Tribunal: STF
Processo: Rcl 37129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em sede de agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base na tese firmada no RE 564.354 (tema 76 da repercussão geral), nos autos nº 0004496-21.2006.4.03.6183.
    2. A parte reclamante narra que, em 1992, sua renda mensal inicial foi recalculada, nos moldes do art. 144 da Lei nº 8.213/1991, tendo seu benefício sofrido a incidência do teto legal. Não obstante, o Instituto Nacional do Seguro Social não fez incidir os novos tetos constitucionais (EC nº 20/1998 e 41/2003) sobre o benefício do reclamante, o que ensejou o ajuizamento de ação revisional. 
    3. Em primeiro grau, entendeu-se que a parte autora pretendia,“utilizando-se como fundamento normas legislativas aplicáveis tão somente a cálculos, alíquotas e reajustes dos salários-de-contribuição, a incidência de determinados percentuais não previstos aos reajustes dos benefícios”. O pedido foi julgado improcedente. No segundo grau, a sentença foi confirmada e, em sede de agravo, acrescentou-se que os “efeitos do julgamento do RE 564354, realizado na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil, não se aplica, ao caso em julgamento, uma vez que o benefício da parte autora não foi limitado ao teto do salário-de-contribuição”. Interposto recurso extraordinário, este teve o trâmite negado, em decisão mantida pelo acórdão ora reclamado, assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    II. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal. Paradigma resolvido sob o regime da repercussão geral: RE 564.354/SE.
    III. Inviável o revolvimento do contexto fático-probatório da demanda. Óbice da Súmula 279/STF.
    IV. As hipóteses de interposição do agravo interno demandam impropriedade ou ausência de coincidência entre o caso concreto eu caso paradigmático que embasa a decisão agravada. Hipótese não vislumbrada nos autos.
    V. Agravo interno improvido.
    4. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. 
    5. Na presente reclamação, a reclamante ressalta que, no caso, “a limitação ao teto não ocorreu na data da concessão, mas em momento posterior, qual seja, na revisão da renda mensal à luz do artigo 144 da Lei 8213/91, eis que o benefício foi concedido no chamado ‘buraco negro’”. Alega, assim, má aplicação da tese firmada na RE 564.354 (tema 76 da repercussão geral), tendo em vista que o entendimento da decisão “foi estendido aos casos de concessão no chamado ‘buraco negro’, como decidido no RE 937595/SP”: "os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso”. Afirma que, “em nenhum momento, o Tribunal Federal Regional ‘a quo’ enfrenta a questão de readequação aos novos tetos dos benefícios concedidos no ‘buraco negro’, como no caso”.
    6. Deferi a medida liminar, para suspender o processo nº 0004496-21.2006.4.03.6183. até a decisão final da presente reclamação (doc. 10).
    7. Citado, o INSS não apresentou contestação (doc. 15).
    8. É o relatório. Decido.
    9. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    10. No julgamento do RE 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 76 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”.
    11. Os Tribunais nacionais, no entanto, continuaram a divergir acerca da incidência dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 aos benefícios concedidos durante o período denominado “buraco negro”, que sofreram recálculo e reajuste nos termos do art. 144 da Lei nº 8.213/1991.
    12. Em 02.12.2016, em face de reiteradas decisões em recursos extraordinários, submeti a questão ao Plenário Virtual, que reafirmou a jurisprudência desta Corte, fixando a tese no sentido de que “Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354” (RE 937.595-RG, tema 930 da repercussão geral). Naquela decisão, salientei ser irrelevante o momento da limitação do benefício, bastando “o beneficiário provar que, uma vez limitado a teto anterior, faz jus a diferenças decorrentes do aumento do teto”. 
    13. No presente caso, porém, o Tribunal Regional Federal deixou de analisar a alegação reiterada do segurado no sentido de que o seu benefício, embora não limitado no momento da concessão, sofrera incidência do teto no recálculo realizado nos termos do art. 144 da Lei nº 8.213/91. Extraio da decisão que negou trâmite ao recurso extraordinário (doc. 5, p. 25):
    “In casu, verifica-se que o recurso extraordinário […] veicula tese frontalmente divergente daquela albergada pela Corte Suprema no paradigma acima transcrito, já que o acórdão recorrido é claro ao dizer que não houve limitação do salário-de-benefício ao teto do salário-de-contribuição vigente à época da concessão, não sendo o caso de se reportar ao RE 564.354. Noutras palavras, não houve afronta ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, o que atrai para o caso concreto a prejudicialidade do extraordinário”. 
    14. Nessas circunstâncias, entendo ter havido má aplicação de tese firmada nos temas 76 e 930 da repercussão geral.
    15.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF , julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0004496-21.2006.4.03.6183), determinando que outra seja proferida com observância das teses firmadas nos paradigmas 76 e 930 da repercussão geral.
    16. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator